Tribunal: TJES
Processo: 5013021-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013021-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: EDUARDO PROESCHOLDT THOM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO CLIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. DANO MATERIAL INDEFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013021-14.2024.8.08.0035

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido: EDUARDO PROESCHOLDT THOM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO CLIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. DANO MATERIAL INDEFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (1). TESE AUTORAL.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR EDUARDO PROESCHOLDT THOM EM FACE DE ITAÚ UNIBANCO S.A., NA QUAL EXPÕE QUE É CLIENTE DO REQUERIDO E FOI VÍTIMA DE UM GOLPE EM 26/09/2023, QUANDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UM SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO, QUE UTILIZOU O MESMO NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO (4004-4828). QUE O GOLPISTA FORNECEU DADOS SIGILOSOS DO AUTOR, COMO NOME COMPLETO, RG, CPF E SALDO BANCÁRIO, CRIANDO A FALSA IMPRESSÃO DE SEGURANÇA. DURANTE A LIGAÇÃO, FOI SOLICITADO QUE FORNECESSE OS NÚMEROS DE SEUS CARTÕES E SENHAS PARA EFETUAR O CANCELAMENTO. POSTERIORMENTE, ELE FOI INSTRUÍDO A CORTAR OS CARTÕES E ENTREGÁ-LOS A UM MOTOBOY, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA, JUNTAMENTE COM UMA CARTA MANUSCRITA. CERCA DE 40 MINUTOS APÓS A ENTREGA, O AUTOR PERCEBEU QUE HAVIAM SIDO REALIZADAS DUAS COMPRAS FRAUDULENTAS EM SEU CHEQUE ESPECIAL, TOTALIZANDO R$ 3.599,99. ALÉM DISSO, MAIS COMPRAS FORAM DETECTADAS EM SEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO, SOMANDO MAIS DE R$ 10.000,00. QUE REGISTROU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENTROU EM CONTATO COM O BANCO, QUE INICIALMENTE ABRIU UMA INVESTIGAÇÃO, MAS EM 23/01/2024 INFORMOU QUE NÃO RESSARCIRIA OS VALORES. DIANTE DISSO, REQUER QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA A: A) DECLARAR A NULIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS; B) RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, QUE PERFAZ O TOTAL DE R$ 13.949,14, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS; C) PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO REQUER, PRELIMINARMENTE, A EXTINÇÃO DO FEITO ANTE: A) A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declaro a nulidade das transações bancárias fraudulentas. b) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 13.949,14 (treze mil novecentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), em favor da parte requerente, a título de indenização por danos materiais
, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. c) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do requerente a título de indenização por danos morais
, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, ARGUI A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INADMISSIBILIDADE DO JUÍZO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS NA ESFERA CRIMINAL -, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, PUGNA-SE PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PARA A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, REQUERENDO QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE CONTRÁRIA, CONDENANDO-SE O SUCUMBENTE NAS VERBAS DE ESTILO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE QUE ATUOU COMO MERO MEIO DE PAGAMENTO, SEM PARTICIPAR DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE A PARTE RECORRIDA E TERCEIROS; QUE A CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS SEJA AFASTADA E; NO QUE CONCERNE AO MONTANTE CONDENATÓRIO, POR NÃO GUARDAR ESTE QUALQUER, EQUIVALÊNCIA COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PELO QUE DEVE SER MINORADO EM PATAMAR CONDIZENTE ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE, UMA VEZ QUE A APURAÇÃO CRIMINAL NÃO IMPEDE A ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO PELOS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR, CONSOANTE ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL: “
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
” COLACIONO JULGADO DO STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Nos termos da jurisprudência deste STJ, mostra-se desnecessária a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no juízo cível, em razão da independência das esferas e responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935, do Código Civil"
(AgInt no AREsp n. 1.469.039/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu que o réu "extrapolou o limite da liberdade de expressão que lhe era de direito, tecendo comentário absolutamente estranho ao mérito da entrevista, atavicamente ligado à honestidade e conduta ética do autor". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1550739 SP 2019/0225706-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) (grifo nosso).
(6.2).
QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEIXO DE ANALISÁ-LA NESTE MOMENTO, EIS QUE A RESPONSABILIZAÇÃO OU NÃO DO REQUERIDO SOBRE O EVENTO DANOSO DESCRITO EM PREFACIAL, É MATÉRIA AFETA AO MÉRITO E COMO TAL SERÁ ANALISADA.
(7). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. ADENTRANDO NO MÉRITO, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, DE MODO QUE NÃO COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE. DE FATO, VIA DE REGRA, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POSSUEM RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, E CONFORME ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ, SÃO RESPONSÁVEIS POR REPARAR OS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. A APLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULADO, NO ENTANTO, DEPENDE DA VERIFICAÇÃO DO CHAMADO FORTUITO INTERNO, OU SEJA, AQUELE CASO QUE APESAR DE IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL DECORRE DA PRÓPRIA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PARA OBTENÇÃO DE LUCRO OU QUE CABIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVITAR. ANALISANDO OS AUTOS, TEM-SE QUE SE TRATA DE CASO FORTUITO EXTERNO, OCORRIDO FORA DA ATIVIDADE BANCÁRIA PROPRIAMENTE DITA E ESTRANHO À ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, CUJO DANO OCORREU COM CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA. SEGUINDO ESSE RACIOCÍNIO, O ILÍCITO NÃO SE DEU A PARTIR DE UM SERVIÇO OFERECIDO PELO FORNECEDOR DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR, MAS SIM POR INTERMÉDIO DE UM TERCEIRO FRAUDADOR – HIPÓTESE ESSA QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR ROMPEREM O NEXO DE CAUSALIDADE. (ART. 14, §3, CDC). NO CASO EM APREÇO, OBSERVO QUE O
AUTOR SEQUER
DEMONSTROU
DE QUAL NÚMERO FORA ORIUNDA A LIGAÇÃO, TAMPOUCO APRESENTOU O
PRINT
DA MESMA, NO INTENTO DE DEMONSTRAR QUE O NÚMERO DE CONTATO SERIA O MESMO DO ATENDIMENTO OFICIAL DO BANCO.
EMBORA SEJA POSSÍVEL AFERIR, OCASIONALMENTE, EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOBRETUDO EM CASOS EM QUE HÁ MOVIMENTAÇÃO MASSIVA DE RECURSOS OU, AINDA, EM FLAGRANTE DISCREPÂNCIA COM O PERFIL DE CONSUMO DA CLIENTE, NOTA-SE QUE ESSE NÃO É O CASO DOS AUTOS. ISSO PORQUE, CONFORME SE DEPREENDE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS (ID. 11658468 E 11658469), O AUTOR RECEBE SALÁRIO MENSAL ELEVADO, EM TORNO DE R$ 8.000,00 A R$ 9.500,00, E HABITUALMENTE REALIZA OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXPRESSIVAS, TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE TED COM VALORES SIGNIFICATIVOS, INCLUINDO MONTANTE DE R$ 7.846,85, E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE VALOR ELEVADO. SOMAM-SE A ESSES CRÉDITOS AS ROTINEIRAS OPERAÇÕES DE PIX E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS, FREQUENTEMENTE EM VALORES QUE VARIAM ENTRE R$ 1.000,00 E R$ 4.200,00. TAIS DADOS EVIDENCIAM UM PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM OS VALORES DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, AS QUAIS, EMBORA FRAUDULENTAS, NÃO SE DISTANCIAM DE FORMA SIGNIFICATIVA DO PADRÃO DE CONSUMO JÁ ESTABELECIDO PELO AUTOR. ASSIM, NÃO SE PODE AFIRMAR QUE AS MOVIMENTAÇÕES DECORRENTES DA FRAUDE FORAM REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE CONSUMO DO TITULAR DA CONTA, DE MODO A EXIGIR A IMEDIATA ADOÇÃO DE MECANISMOS AUTOMÁTICOS DE BLOQUEIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADEMAIS, COM EFEITO, MESMO APÓS TER SIDO (FALSAMENTE) NOTIFICADO DE POSSÍVEL COMPRA EM SEU CARTÃO, O AUTOR, DE FORMA DESCUIDADA E DESIDIOSA, SEGUIU TODAS AS ORIENTAÇÕES DOS FRAUDADORES, INCLUSIVE ENTREGANDO SEUS CARTÕES FÍSICOS E DADOS SENSÍVEIS, SEM CUIDAR DE MONITORAR DE IMEDIATO AS MOVIMENTAÇÕES EM SUA CONTA (VIA
APP
, POR EXEMPLO), TUDO EM DESCONFORMIDADE COM A CONDUTA ESPERADA DO CIDADÃO MÉDIO EM CIRCUNSTÂNCIAS DESSA NATUREZA. PORTANTO, CONCLUO QUE A FRAUDE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA E MESMO QUE SE CONSIDERE SUA OCORRÊNCIA, ENTENDO QUE O AUTOR CONTRIBUIU, DE FORMA EXCLUSIVA, PARA SUA OCORRÊNCIA (AO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO GOLPISTA), INEXISTINDO FALHA NA PRESTAÇÃO PELO RÉU.
REFORÇO QUE O RECORRENTE NEM SEQUER APRESENTOU O NÚMERO DE TELEFONE POR ONDE FOI REALIZADA A SUPOSTA LIGAÇÃO, TAMPOUCO O
PRINT
ANEXADO DESTA.
DITO ISSO, ENTENDO QUE ESTAMOS DIANTE DE CASO ONDE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, SEM QUE TENHA HAVIDO QUALQUER PARTICIPAÇÃO ATIVA OU OMISSIVA DO AGENTE FINANCEIRO NO CASO. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO O PLEITO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS DO AUTOR, POIS A NARRATIVA DOS FATOS PERMITE INFERIR QUE ELE FOI VÍTIMA DE
GOLPE DO MOTOBOY
, NO QUAL UM TERCEIRO, SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DO RECORRENTE, O INDUZIU A INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E ENTREGAR SEU CARTÃO DE CRÉDITO PARA UM DOS FRAUDADORES, O MOTOBOY, TAMBÉM SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DO RECORRENTE. VERIFICO QUE A COMUNICAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS E A ENTREGA OCORREU POR VONTADE PRÓPRIA DO RECORRIDO, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, O RECORRIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NA FORMA DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SE TRATANDO O CASO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO RÉU. LOGO, INEXISTINDO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE, SEJA ATIVO OU OMISSIVO, NÃO HÁ COMO RESPONSABILIZÁ-LO NA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, POSTO QUE SUA RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA E NÃO INTEGRAL, IMPONDO-SE A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
ITAÚ UNIBANCO S.A.
E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)